Tribunal: TJDFT
Processo: 0700919-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. RECURSO ADESIVO. INTERESSE. AGIR. AUSÊNCIA. SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA. CONTRATO DE PARCERIA. SERVIÇOS JURÍDICOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PROVAS INSUFICIENTES.
1. A ausência de sucumbência recíproca impede o conhecimento de recurso adesivo interposto pela parte que obteve êxito no processamento da ação. Interpretação do art. 997, § 1o, do Código de Processo Civil.
2. O art. 373, incs. I e II, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu cabe demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3. A falta de comprovação da participação de escritório de advocacia na captação de cliente e na formalização do contrato de serviços jurídicos, além da ausência de demonstração de sua atuação no andamento da demanda proposta, impede o reconhecimento do inadimplemento contratual e do direito à percepção dos honorários advocatícios de sucumbência.
4. Apelação do réu não conhecida. Apelação do autor desprovida.